Tribunal: TCU
Processo: 019.376/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 53/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade na expedição de normativos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e, especialmente, da Resolução INPI n.o 241, de 2019, e da Portaria INPI n.o 21, de 2020, em suposto desacordo com a legislação vigente e, notadamente, em contraste com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Justiça Federal de 2a Instância; Considerando que o TCU pode conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-Desenvolvimento propôs o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua improcedência; Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados, assegurando a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, assinalar a sua improcedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 019.376/2021-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (Secex-Desenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante e ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação a eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.